Tribunal: TJDFT
Processo: 0713783-91.2024.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CONTRAVENÇÃO. ART. 65 DA LCP. REINCIDÊNCIA AFASTADA. PENA REDIMESIONADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A defesa busca o afastamento da reincidência, alegando que a condenação anterior era tipificada como contravenção à época em que praticou a conduta.
2. “A revogação da contravenção de perturbação da tranquilidade - art. 65 do Decreto Lei n. 3.688/1941 - pela Lei n. 14.132/2021, não significa que tenha ocorrido abolitio criminis em relação a todos os fatos que estavam enquadrados na referida infração penal. (...) Na hipótese em apreço, considerando que o comportamento do ora Agravante é reiterado - ação que, no momento atual, está contida no art. 147-A do Código Penal, em razão do princípio da continuidade normativo-típica -, aplica-se a lei anterior mais benéfica (art. 65 do Decreto Lei n. 3.688/1941).” (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.863.977/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)
3. Dessa forma, embora não tenha se caracterizado a abolitio criminis, a condenação anterior foi por contravenção penal, uma vez que no momento da conduta estava vigente lei mais benéfica (art. 65 da LCP).
4. De acordo com o art. 63 do Código Penal, “verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”. Assim, a condenação anterior pela prática de contravenção penal não serve para caracterizar a reincidência.
5. Afastada a reincidência, a pena definitiva será a fixada na pena base (1 mês e 10 dias detenção), a ser cumprida no regime semiaberto em razão da gravidade das consequências do crime considerada na sentença. Pelo mesmo motivo não cabe substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
6. Recurso conhecido e provido para afastar a reincidência e redimensionar a pena para 1 (um) mês e 10 (dez) dias detenção. Ficam mantidos os demais termos da sentença.